Tribunal: STF
Processo: ARE 1568681
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal e na consonância do caso dos autos com o Tema 280 da repercussão geral (doc. 431).



    Aduz a parte recorrente que é incabível ao caso o óbice das Súmulas 282 e 356/STF, porque:



    o requisito do prequestionamento está plenamente atendido, inexistindo qualquer óbice sumular ou jurisprudencial ao conhecimento imediato do presente Recurso Extraordinário por esta Suprema Corte, sobretudo diante da explícita e inequívoca violação direta a dispositivos constitucionais expressamente suscitados pela defesa e reiteradamente ignorados pela instância inferior (doc. 436, p. 9).



    Diz, ainda, que:



    [o] objeto do recurso extraordinário limita-se exclusivamente à aplicação direta dos dispositivos constitucionais expressamente invocados (arts. 1º, III; 5º, caput, XI, LIV, LVI, XLVI; e 102, §2º, CF), considerando a ocorrência de violação direta e explícita às garantias fundamentais estabelecidas pela Constituição Federal (doc. 436, p. 18).



    Por fim, afirma que:



    é plenamente cabível e necessária a análise direta e profunda do recurso extraordinário interposto, diante da inexistência absoluta de qualquer óbice sumular ou jurisprudencial do STF, considerando que as questões constitucionais se encontram devidamente esclarecidas e prequestionadas, exigindo tão somente a análise direta da violação explícita das normas constitucionais expressas invocadas pela defesa (doc. 436, p. 20).



    É o relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



     



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Além disso, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Por fim, verifico que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o que foi decidido no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator